Tribunal: TJPA
Processo: 0810943-22.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810943-22.2018.8.14.0301
APELANTE: DELCIMAR DA ROCHA DE AQUINO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº: 0810943-22.2018.814.0301
COMARCA: BELÉM / PA
APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
APELADO: A.D.S.G.N. REPRESENTADO POR DELCIMAR DA ROCHA AQUINO
RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE EM AUTORIZAR O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. APÓS CONCESSÃO DE LIMINAR HOUVE DESCUMPRIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. VALOR FIXADO OBSERVADOS OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
1. Compulsando os autos, entendo que restou plenamente evidenciado que houve falha na prestação do serviço, uma vez que mesmo com solicitação de médico credenciado pela Recorrente para a troca da sonda pelo botton de gastrostomia datado de 22/01/2018, a Hapvida negou a realização do referido procedimento sob a justificativa de que não constava no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde - ANS.
2. Outrossim após o deferimento de tutela pelo juízo originário em 23/01/2018 e intimação/citação da Apelante na mesma data esta quedou-se inerte.
3. Por fim, conforme consta em documento anexado pelo próprio Apelante a Gastrostomia foi autorizada em 24/01/2018 um dia após ciência da liminar; a compra do Botton somente foi deferida no dia 05/02/2018 e, por fim, a cirurgia para a troca da sonda somente no dia 14/02/2018, logo, verifica-se que a Recorrente além de inicialmente ter negado a realização do procedimento, também descumpriu a decisão uma vez que não forneceu e realizou o procedimento dentro do prazo concedido pelo juízo (5 dias).
4. Logo, caracterizado está o ato ilícito praticado pela ré/apelante, a qual, consoante o entendimento do STJ enseja condenação em danos morais in reipsa.
5. A fixação dos danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequada e em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tornando-se desnecessário proceder-se a sua redução.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER do recurso e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença, em consonância com o voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de agosto de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre Recurso de Apelação Cível interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, com vistas à reforma da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA A TITULO DE DANOS MORAIS
proposta por
A. D. da S. G. N
., neste ato representado por seu genitor DELCIMAR DA ROCHA AQUINO, em desfavor do ora apelante, cujo decisão possui o seguinte teor, em seu dispositivo (ID nº 2974453):
“ISSO POSTO, por tudo o que dos autos consta e com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos contidos na exordial, para: 1) confirmar os efeitos da tutela de urgência deferida; 2) condenar a parte Ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$-10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a contar do arbitramento e acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de declaração de nulidade de cláusulas contratuais, pelas razões e fundamentos acima expostos, bem como com fulcro no art. 487, I, do CPC. [...]”.
Irresignada com a referida Decisão, a Hapvida Assistência Médica Ltda interpôs recurso de apelação (ID nº 2974457), no qual requereu, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, amparado na existência de fundado receio de dano irreparável para a recorrente. Argumentou pela necessidade de reforma da decisão atacada, por considerar que, de forma desarrazoada, o juízo de 1º grau condenou a apelante a indenizar moralmente a apelada em valor exorbitante. Sustentou ainda que em nenhum momento a empresa apelante assumiu que procedeu com qualquer negativa, tampouco demora, não tendo, inclusive, negado o tratamento pleiteado pelo apelado. Ponderou que, se muito, o beneficiário apenas se deparou com uma informação momentânea de que o procedimento passaria por uma análise. Contudo, após avaliação administrativa, a autorização ao procedimento adveio.

Seguiu alegando que, mesmo diante da possibilidade de aplicação de inversão do ônus da prova, incumbe à parte lesada a demonstração mínima de prova do fato alegado. Pontuou que o caso dos autos consiste em procedimento médico eletivo, ou seja, não emergencial ou urgente, pelo que eventual demora na realização não implicaria em danos ao paciente. Além disso, defendeu que a condenação em tela, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), gera insegurança jurídica, na medida em que não houve negativa de atendimento. Diante disso, requereu o provimento do recurso interposto, para reformar integralmente a sentença guerreada, indeferindo todos os pedidos requeridos. Subsidiariamente, caso persista a condenação, requereu a diminuição do valor fixado a título de indenização, por entender que R$ 10.000,00 (dez mil reais) em danos morais, apresenta-se desarrazoado, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 2974463), rechaçandos os termos da Apelação e pleiteando pela manutenção da sentença de 1º grau em sua integralidade.

Remetidos os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, coube, por distribuição, ao Exmº. DesembargadorJosé Maria Teixeira do Rosário relatar o feito.

Perante o ID nº 2981663, o Exmº. Des. Relator recebeu o recurso e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau.

O douto Procurador de Justiça, Mario Nonato Falangola, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, conforme ID n° 2994941.

Os autos vieram conclusos após redistribuição.

É o essencial a relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a questão à análise em verificar se correta a sentença de 1º grau, a qual julgou os pedidos elencados na exordial parcialmente procedentes, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais à parte apelada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Apelante sustenta em suas razões recursais que em nenhum momento a empresa apelante assumiu que procedeu com qualquer negativa, tampouco demora, não tendo, inclusive, negado o tratamento pleiteado pelo apelado. Ponderou que, se muito, o beneficiário apenas se deparou com uma informação momentânea de que o procedimento passaria por uma análise. Contudo, após avaliação administrativa, a autorização ao procedimento adveio.

Seguiu alegando que, mesmo diante da possibilidade de aplicação de inversão do ônus da prova, incumbe à parte lesada a demonstração mínima de prova do fato alegado. Pontuou que o caso dos autos consiste em procedimento médico eletivo, ou seja, não emergencial ou urgente, pelo que eventual demora na realização não implicaria em danos ao paciente. Além disso, defendeu que a condenação em tela, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), gera insegurança jurídica, na medida em que não houve negativa de atendimento. Diante disso, requereu o provimento do recurso interposto, para reformar integralmente a sentença guerreada, indeferindo todos os pedidos requeridos.

Subsidiariamente, caso persista a condenação, requereu a diminuição do valor fixado a título de indenização, por entender que R$ 10.000,00 (dez mil reais) em danos morais, apresenta-se desarrazoado, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Entendo não haver razão a Apelante.

Compulsando os autos, entendo que restou plenamente evidenciado que houve falha na prestação do serviço, uma vez que mesmo com solicitação de médico credenciado pela Recorrente para a troca da sonda pelo botton de gastrostomia (ID nº 2974350 - p.2) datado de 22/01/2018, a Hapvida negou a realização do referido procedimento sob a jutificativa de que não constava no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde - ANS, conforme documento anexado na inicial ID nº 2974350 - p.2, na mesma data.

Assim, não restou outra alternativa ao Apelado a não ser o ajuizamento da presente ação. Contudo mesmo com o deferimento de tutela pelo juízo originario em 23/01/2018 (ID nº 2974351 - p.3) e intimação/ citação da Apelante na mesma data (ID Nº 2974352 - p.1) a Hapvida quedou-se inerte.

Tanto prova que na data de 02/02/2018 o juízo determinou nova intimação para cumprimento da decisao interlocutória.

Ademais, conforme consta em documento de ID nº 2974427 - p.45 anexado pelo próprio Apelante a Gastrostomia foi autorizada dia 24/01/2018 um dia após ciência da liminar; a compra do Botton somente foi deferida no dia 05/02/2018 e, por fim, a cirurgia para a troca da sonda somente no dia 14/02/2018, logo, verifica-se que a Recorrente além de inicialmente ter negado a realização do procedimento, também descumpriu a decisão uma vez que não forneceu e realizou o procedimento dentro do prazo concedido pelo juízo (5 dias).

Logo, caracterizado está o ato ilícito praticado pela ré/apelante, a qual, consoante o entendimento do STJ enseja condenação em danos morais in reipsa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR. RAZOABILIDADE.
1. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, de autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in reipsa.
2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 830.456/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016) [Grifamos]
Entendimentos de nossos Tribunais Pátrios:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. RECUSA EM FORNECER OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ QUE NÃO MERECE PROSPERAR. No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em analisar se houve negativa de autorização para realização de cirurgia e se tal fato constitui ato ilícito a ensejar a indenização por danos morais. Aplicação do art. 14 do CDC. Falha na prestação do serviço. Analisando a cronologia do caso, verifica-se que a solicitação de autorização foi feita administrativamente em 14/01/2015 e que
somente com o deferimento da antecipação de tutela foi cumprida a determinação
, passados quase dois meses. Nessa toada,
não se considera mero inadimplemento contratual a hipótese dos autos, tendo em vista que a recusa foi manifestamente indevida, de modo a comprometer o próprio tratamento da paciente, sendo a mesma ensejadora de dano moral em virtude das consequências gravosas geradas, visto que importa significativo abalo ao estado psicológico da autora, já fragilizada emocional e fisicamente pela doença grave que a acometeu. Assim, o valor arbitrado ao dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantido.
Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara. Enunciados nº 209, 211 e 339 deste E. TJRJ. Majoração dos honorários advocatícios recursais. SENTENÇA QUE MERECER SER MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (0004153-10.2015.8.19.0208 - APELAÇÃO Des (a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH - Julgamento: 24/07/2018 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL).
Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Menor (07 anos de idade) com diagnóstico de encefalopatia crônica infantil, síndrome convulsiva e esclerose tuberosa.
Necessidade uso sonda gastrostomica. Prescrição médica positiva a ao tratamento em regime domiciliar. Recusa da operadora de saúde.
Descabimento. Negativa de cobertura que restringe obrigação inerente à natureza do contrato (art. 51, IV, e § 1º, II, do CDC). Danos morais. Recusa reiterada a procedimentos médicos prescritos. Negativa que amplifica a aflição psíquica e causa situação de impotência, que fere o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), vértice básico do dano moral. Violação ao direito subjetivo à saúde.
Indenização devida. Quantum indenizatório (R$ 10.000,00). Montante proporcional e compatível com a extensão do dano
(art. 944 do Cód. Civil). Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10591237320188260100 SP 1059123-73.2018.8.26.0100, Relator: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 19/06/2019, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2019).
Apelação Cível. Relação de Consumo. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória. Plano de saúde. Portadora de "Doença de Alzheimer", idosa e acamada".
Recusa de autorização de procedimento de"gastrostomia". Sentença de procedência. Manutenção
. Acolhimento da preliminar de sentença extra petita. Ausência de pedido de indenização por danos materiais. Impossibilidade de condenação a ressarcimento de despesas com exame laboratorial, na forma do art. 141 e 492 do NCPC. Incidência do Princípio da Congruência.
No mérito, a falha na prestação do serviço restou configurada. Recusa injustificada da seguradora em autorizar a colocação da sonda. Conduta abusiva do prestador de serviço, que atenta contra a própria Dignidade da Pessoa Humana
. Cláusulas limitativas abusivas, na forma do art. 51, IV e XV, do CDC. Inteligência das Súmulas nº 211 e Nº 340 do E.TJRJ.
Danos morais configurados
, na forma da Súmula nº 339 do E.TJRJ.
Verba fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), em consonância aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade
. Incidência do verbete sumular nº 343 do E.TJRJ. Majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do art. 85,§ 11, do NCPC. Jurisprudência e precedentes citados: 0510316-85.2015.8.19.0001 - APELAÇÃO Des (a). REGINA LUCIA PASSOS - Julgamento: 30/10/2018 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA; 0001728-83.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO Des (a). DENISE LEVY TREDLER - Julgamento: 11/12/2018 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; 0004153-10.2015.8.19.0208 - APELAÇÃO Des (a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH - Julgamento: 24/07/2018 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL.PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.(TJ-RJ - APL: 00866735220158190038, Relator: Des(a). REGINA LUCIA PASSOS, Data de Julgamento: 26/03/2019, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL).
PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANO MORAL. 1.
O rol da ANS não é exaustivo. Limita-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde. 2. O contrato pode indicar as patologias alcançadas pela cobertura, mas não pode limitar os meios necessários para diagnosticá-las e tratá-las. 4. A recusa injustificada de cobertura causou dano moral in re ipsa, a ser compensado no valor de R$ 10.000,00
. (TJ-DF 20140710104925 DF 0010224-19.2014.8.07.0007, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 21/06/2017, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/06/2017 . Pág.: 441/454)
PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE COBERTURA – DANO MORAL – Quantum indenizatório – Exasperação – Possibilidade –
Patamar de R$ 10.000,00 que se mostra hábil a compensar os danos suportados pela paciente, sem comportar enriquecimento sem causa, funcionando, ainda, como inibidor de novas condutas pelo Plano de Saúde – Precedentes
– Apelo provido. (TJ-SP 10092677320168260048 SP 1009267-73.2016.8.26.0048, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 03/04/2018, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2018)
Assim, a fixação dos danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequada e em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tornando-se desnecessário proceder-se a sua redução.

ASSIM, ante todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interno interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo a quo.

É como voto.

Belém/PA, 11 de agosto de 2020.
DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO
RELATORA

Belém, 13/08/2020